Tribunal: TJES
Processo: 0001269-62.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001269-62.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: POLIBRAS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001269-62.2011.8.08.0011

APELANTE: POLIBRAS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. LEI Nº 14.195/21. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por POLIBRAS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, por meio de curador especial da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, mas não condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante insiste na manutenção da condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impede a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente foi feito
ex officio
, em conformidade com a alteração introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que estabelece que, em caso de prescrição intercorrente, não haverá ônus para as partes, inclusive no que tange aos honorários sucumbenciais.

4. A sentença foi proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, razão pela qual a nova redação do art. 921, §5º, do CPC/2015 deve ser aplicada, não sendo possível a condenação em honorários sucumbenciais.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios reforçam o entendimento de que, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo é extinto sem ônus, não cabendo a imposição de custas ou honorários advocatícios, em virtude da natureza híbrida da norma e do marco temporal ser a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, implica a impossibilidade de condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

8. O art. 921, §5º, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, veda a condenação em honorários em caso de extinção do processo por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, §5º, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.11.2022; TJSC, APL 0020161-20.2013.8.24.0038, j. 10/08/2023; TJMG, APCV 2026599-60.2005.8.13.0702, j. 08/08/2023; TJSP, AC 0028221-10.2021.8.26.0114, j. 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta por
POLIBRAS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
, por meio do curador especial
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, porém, deixou de condenar o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 9724976), o apelante defende a subsistência da condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 9724978), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

De início, destaco que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a prescrição intercorrente não teria sido decretada diante do requerimento formulado pelo apelante, já que tal pleito já havia sido anteriormente indeferido pelo Magistrado
a quo
(fls. 38/42).

Na verdade, conforme despacho proferido no ID 9724970, e ratificado na r. sentença objurgada, houve o reconhecimento
ex offício
da prescrição intercorrente.

A despeito de tais premissas, vale ressaltar que existe expressa previsão legal que impede a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, senão vejamos o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.195/21:

Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Convém salientar que a sentença objurgada foi proferida após o início da vigência da Lei n. 14.195/21, publicada em 26/08/2021. Portanto, a inovação legislativa deve ser levada em consideração na espécie, haja vista que, dada a natureza híbrida da norma, afeta tanto ao direito processual quanto ao direito material, o marco temporal a ser analisado é a data da sentença.

Outro não é o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).
4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 08/11/2022)

Em igual sentido já decidiram os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Processo extinto. Prescrição intercorrente. Insurgência da parte exequente. Prejudicial de mérito. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Decurso do prazo prescrional trienal aplicável ao caso (art. 44, Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70, Lei Uniforme de genebra. Decreto nº 57.663/1966). Observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (iac 1). Suspensão do trâmite processual. Arquivamento administrativo. Oitiva do credor. Contraditório respeitado. Sucumbência.
Extinção do processo por conta do reconhecimento da prescrição intercorrente em sentença posterior à alteração do § 5º do art. 921 do CPC (Lei nº 14.195/2021). Ausência de ônus às partes, que importa em nenhuma condenação em custas e honorários sucumbenciais.
Honorários recursais (art. 85, § 11, CPC). Critérios cumulativos não atendidos (STJ, EDCL no agint no RESP 1.573.573/RJ). Majoração inviável. Recurso improvido. (TJSC; APL 0020161-20.2013.8.24.0038; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECOHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. 1. Regra geral, a extinção do feito, com ou sem resolução do mérito, implica fixação de honorários advocatícios com fundamento na sucumbência ou na causalidade. 2.
Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que modificou a redação do § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil, reconhecida a prescrição intercorrente, o feito executivo será extinto sem ônus para qualquer das partes.
(TJMG; APCV 2026599-60.2005.8.13.0702; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. Insurgência da exequente. Prescrição executória. 5 anos a partir do trânsito em julgado da ação principal. Inteligência da Súmula nº 150 do c. STF. Primeiro cumprimento de sentença que não teve o condão de suspender ou interromper a prescrição, porque cancelado. Artigo 202 do CC.
Todavia, necessário afastar a condenação da exequente quanto aos honorários, por aplicação analógica do artigo 921, § 5º do CPC.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 0028221-10.2021.8.26.0114; Ac. 17031143; Campinas; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Zalaf; Julg. 09/08/2023; DJESP 14/08/2023; Pág. 2570)

Outrossim, importante consignar que, mesmo que a exceção de pré-executividade fosse acolhida para reconhecer a prescrição intercorrente, frise-se, o que não foi o caso concreto, ainda assim o desfecho do presente recurso não seria diferente.

Isto porque, como se sabe, o C. STJ, ao julgar o Tema 1.229, decidiu que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Eis a ementa do julgamento acima mencionado:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. 4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.
5. Tese jurídica fixada: “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
”. [...] 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Sendo assim, a teor do que consta no voto condutor do acórdão do julgamento do Tema nº 1.229 pelo C. STJ, mesmo que o exequente resista a alegação do executado de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente - prescrição intercorrente - for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença que deixou de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC diante da inexistência de condenação na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 15:18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55498313022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.